Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-17.2020.8.11.0014
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000753-17.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO HELIO CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 025.536.771-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – PROCEDÊNCIA – CRIME PRATICADO DURANTE O DIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se o delito de furto ocorreu durante o dia, inviável a aplicação da majorante prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal, referente ao furto praticado durante o repouso noturno.

Tratando-se de agente que registra múltiplas condenações caracterizadoras de reincidência, a compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Estabelecida a sanção pecuniária em
quantum
aleatório, impõe-se reduzi-la a fim de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
João Hélio Campos de Araújo
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000753-17.2020.8.11.0014 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de furto noturno qualificado, capitulado no artigo 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia o afastamento da majorante do repouso noturno e a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com a consequente redução das penas (Id. n. 228235222).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 228235223).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial

do recurso para “
excluir a causa de aumento do repouso noturno, aplicando-a, porém, na primeira fase da dosimetria da pena, com adoção de providência de ofício para redimensionar a sanção pecuniária em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada
” (Id. n. 237973172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

Como relatado,
João Hélio Campos de Araújo
foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de furto noturno qualificado, capitulado no artigo 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia o afastamento da majorante do repouso noturno e a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com a consequente redução das penas.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão de extirpação da majorante é procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 16 de julho de 2020, por volta das 15h40min, em um imóvel rural denominado “Fazenda Rio Dourado”, localizada na zona rural deste município de Poxoréu/MT, o denunciado JOÃO HÉLIO CAMPOS DE ARAÚJO, mediante rompimento de obstáculo (arrombamento de porta), subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), pertencente à vítima Alessandro Ferreira de Morais.

Ressoa do caderno investigativo, que a Polícia Militar recebeu uma denúncia noticiando a ocorrência de um furto na “Fazenda Rio Dourado”, sendo informada a compleição física do autor do crime, inclusive.

Assim sendo, os agentes policiais realizaram rondas nas estradas rurais e montaram barreira policial, oportunidade em que visualizaram JOÃO HÉLIO, conduzindo uma motocicleta, vindo a realizarem abordagem policial e revista pessoal, sendo localizado no bolso da calça do denunciado, parte da res furtiva no importe de R$ 1.104,00 (um mil, cento e quatro reais), conforme se vê pelo termo de exibição e apreensão de fl.09-IP.

Insta consignar que, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, o denunciado confessou a prática criminosa. (...)”
(Id. n. 228234245;
sic
)

Como se observa da inicial acusatória, o crime ocorreu no período diurno, circunstância confirmada pela vítima Alessandro Ferreira de Morais, a qual relatou que o furto fora praticado entre 9h e 14h do dia 16 de julho de 2020, enquanto estava fora da sua residência (Id. n. 228234246).

Se o delito de furto ocorreu durante o dia, inviável a aplicação da majorante prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal, referente ao furto praticado durante o repouso noturno.

Portanto, entendo pertinente afastar a respectiva causa de aumento.

Passa-se à revisão das penas.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 2 anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
pois o apelante admitiu a prática delitiva e possui condenação definitiva anterior, elevando a pena em 6 meses de reclusão.

No caso, embora o juiz da causa tenha consignado que o apelante possui uma condenação definitiva anterior (PJe 0012987-97.2017.8.11.0064), verifico que, na verdade, registra outras 3 condenações transitadas em julgado em data anterior ao fato apurado nesta ação penal (PJe 0001193-30.2016.8.11.0027, 0012987-97.2017.8.11.0064 e 0004369-94.2013.8.11.0003), sendo, portanto, multirreincidente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou orientação no sentido de que, tratando-se de agente que registra mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial (HC no 528.733/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 7.10.2019; HC no 540.732/PR - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 26.11.2019).

Existentes 4 fatos ensejadores da reincidência, conserva-se a preponderância da agravante sobre a atenuante, reconhecida pelo Juízo singular, para exasperar a reprimenda em 6 meses de reclusão, ao considerar que esse aumento
foi bastante benéfico ao réu
diante da sua multirreincidência, inclusive específica (STJ, HC 375917/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.3.2017).

Assim, mantenho a pena corporal provisória de 2 anos e 6 meses de reclusão, readequando-se proporcionalmente a reprimenda pecuniária a 12 dias-multa, conforme entendimento sedimentado por este Tribunal de Justiça no Enunciado Orientativo n. 33 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Na terceira fase,
não há causas de aumento ou diminuição, haja vista a exclusão da majorante do furto praticado durante o período noturno, consoante fundamentação antecedente.

Dessa forma, totalizo a pena definitiva do apelante em
2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial semiaberto por força da multirreincidência (
CP, art. 33, § 2o, ‘b’;
STJ, Súmula 269).

Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para afastar a causa de aumento do repouso e redimensionar as penas do apelante a
2 anos e 6 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e 12 dias-multa,
no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024